Tribunal: TJDFT
Processo: 0743126-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO PARANOA PARQUE contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial n. 0748953-13.2022.8.07.0001, por meio da qual foi indeferido pedido de penhora do imóvel para satisfação dos débitos condominiais executados, in verbis: O exequente pugna pela penhora do imóvel indicado. No entanto, constato que o valor do bem penhorado é excessivamente superior ao débito exequendo. Embora não exista, em abstrato, preponderância entre os princípios da menor onerosidade e o da efetividade da tutela executiva (STJ, REsp 1.337.790/ PR, rel. Min. Herman Benjamin, j. 12/06/2013, DJe 07/10/2013; REsp repetitivo, tema 578), no caso, o gravame que se impõe aos executados é claramente desproporcional e exagerado, sendo, portanto, absolutamente desnecessário à satisfação do direito do credor, que deverá buscar a adoção de outros mecanismos. Se a execução deve correr no interesse do credor, é certo que também existem princípios processuais que resguardam o devedor de uma execução excessivamente onerosa para o executado, como os princípios da menor onerosidade da execução (art. 805, do CPC), da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, embora o executado não tenha tomado providências efetivas para substituir o bem penhorado, conforme determina o parágrafo único do art. 805 do CPC, entendo que tal regra deve ser analisada com temperamento, notadamente porque o credor, mesmo ciente de que o valor é excessivamente superior à execução, não diligenciou para substituição do referido bem. Dessa forma, constatada a disparidade entre o valor da execução e o valor do bem penhorado, deve incidir o que preconiza o art. 805, do NCPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora do imóvel indicado. Tornem os autos novamente ao arquivo provisório onde deverão permanecer até 31.05.2029. Em suas razões recursais, o Agravante defende que todas as consultas empreendidas resultaram na absoluta inexistência de patrimônio vinculado ao CPF do devedor, restando como única alternativa a penhora da unidade 302, do Bloco B, do Condomínio Agravante, pertencente ao devedor. Pede, em liminar a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado, pois, pelo menos a um primeiro e provisório exame, mostra-se em consonância com os princípios que informam a execução. É que a despeito da execução ter de ser feita no interesse do credor, de maneira mais eficiente e ágil, deve-se resguardar, o princípio da menor onerosidade para o devedor, também denominado de princípio do menor sacrifício. Sendo assim, pelo menos em princípio, o caso concreto recomenda a manutenção dos efeitos da Decisão agravada de modo a resguardar a proporcionalidade que deve informar o interesse do credor e o menor sacrifício para o devedor. Por outro lado, não se afigura risco de lesão grave ou de difícil reparação que possa sobrevir ao Agravante enquanto aguarda o julgamento do Colegiado, até porque foge à razoabilidade uma eventual alienação do imóvel para se furtar o devedor ao pagamento de dívida de valor muito inferior. Sendo assim, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, impõe-se-lhe o indeferimento. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator